Tribunal: TCU
Processo: 031.538/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 517564, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 517564, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE 08 MODULOS DE CAPACITACAO EM PISCICULTURA SUPERINTENSIVA EM TANQUES-REDE NO RESERVATORIO DE SOBRADINHO, COMPOSTOS CADA MODULO DE 12 TANQUES-REDE SENDO, 02 PARA PRE-ENGORDA E 10 PARA ENGORDA E RESPECTIVO CUSTEIO DO PRIMEIRO CICLO DE PRODUCAO. (no da TCE no sistema: 2126/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11202/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Max Magalhaes Stern (diretor-presidente), Aderbal de Castro Meira Filho (diretor-presidente) e Isaac Albagli de Almeida (diretor-presidente), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade Bahia Pesca S.A. por meio do Convênio 90/2004 - Siafi 517564, o qual teve por objeto "Apoiar o projeto de implantação de módulos de capacitação no cultivo de tilápias em tanques-rede no reservatório de Sobradinho" (vigência: 23/12/2004 a 31/12/2010); Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 27/7/2016 (notificações dos responsáveis e da entidade acerca das irregularidades evidenciadas na execução do convênio, peças 78 a 83) e 19/4/2022 (nova notificação da entidade convenente acerca das irregularidades na execução do convênio e fixação de prazo para recolher a importância apurada como débito e apresentar documentação complementar, peças 84 e 85); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 178-180) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 181), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 031.538/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aderbal de Castro Meira Filho (XXX.595.615-XX); Isaac Albagli de Almeida (XXX.007.865-XX); Max Magalhaes Stern (XXX.240.305-XX). 1.2. Entidade: Bahia Pesca S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.